Tribunal: STF
Processo: RE 80792
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
Ação regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade
de sua instauração, por iniciativa concorrente do Ministério Público, 
ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por
mais de quinze dias.
Precedentes do S.T.F.
Recurso conhecido e provido.